Tribunal: TJES
Processo: 0000167-12.2020.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Multa Cominatória / Astreintes; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000167-12.2020.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUCIANO POSSE RODRIGUES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA DECIDIDA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 932, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A Decisão Monocrática restou amparada em julgamento oriundo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de Recursos Repetitivos, autorizando o julgamento monocrático da Apelação Cível, na forma prevista no artigo 932, inciso IV c/c artigo 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

II.

Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos:
“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

III.

Na hipótese, em que se a alegação apresentada pela parte Recorrente sobre a legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), impõe-se manter o
decisum
objurgado, porquanto a Concessionária não comprovou haver notificado o Recorrido sobre as irregularidades supostamente identificadas pelos representantes da Concessionária na Unidade de Consumo situada em sua propriedade rural, tampouco informou a data da perícia destinada à aferição da (in)violabilidade do medidor de energia elétrica, notadamente considerando que diante da recusa de quem recebeu o TOI em assiná-lo, caberia à Recorrente providenciar o envio do TOI em até 15 (quinze) dias, com comprovação de recebimento (artigo 129, § 2º e 3º, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL), o que, entretanto, não restou observado, confirmando o entendimento alcançado na Sentença, mantido, monocraticamente, no sentido de que o Processo Administrativo que gerou o TOI foi unilateral e violou o direito ao contraditório.

IV.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
exarada por esta Relatoria, negando provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela Recorrente, figurando como Recorrido
LUCIANO POSSE RODRIGUES
.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que não caberia, na espécie, a prolação de Decisão Monocrática, defendendo, além disso, a “
manifesta regularidade no procedimento para a apuração da irregularidade - o TOI não foi produzido unilateralmente
”, postulando, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

Regularmente intimada, o Recorrido apresentou Contrarrazões, pugnando pela integral manutenção do
decisum
.

A Decisão Monocrática objurgada ostenta o seguinte teor,
in verbis:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

(...)

Em um breve resumo dos fatos mencionados nos autos, observa-se que o recorrido busca a declaração de inexigibilidade dos débitos acusados pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3438448, alegando falhas de procedimento que resultaram na ausência de contraditório e ampla defesa. Além disso, pleiteia uma indenização de R$ 5.040,00 por danos materiais devido ao desaparecimento de 09 (nove) carneiros que eram protegidos por cercas eletrificadas, bem como uma compensação de R$ 5.000,00 por danos morais, devido ao corte arbitrário do fornecimento elétrico, ocasionando situações prejudiciais ao seu patrimônio, o que fora acolhido pelo Juízo
a quo
, culminando na Sentença objeto do presente Recurso de Apelação Cível.

A propósito da matéria enfocada, cumpre registrar o entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos
Recursos Repetitivos
, no sentido de que
“
relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
”
. (
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Sobreleva acentuar, ainda, que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
”
.

(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Destarte, nos termos da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, reputa-se necessária a formalização do contraditório em relação ao procedimento de apuração de irregularidade em unidade de consumo, consoante regramento assim disposto,
in litteris:

“
Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

§ 2º.

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão,
mediante recibo
.

§ 3º

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI
, esta
deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
”

Na espécie, ao analisar as alegações apresentadas pela parte Recorrente sobre a legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção em questão, verifico que a Concessionária não comprovou haver notificado o Recorrido sobre as irregularidades supostamente identificadas pelos representantes da Concessionária na Unidade de Consumo situada em sua propriedade rural, tampouco informou a data da perícia destinada à aferição da (in)violabilidade do medidor de energia elétrica. A propósito, o "Termo de Ocorrência e Inspeção" mencionado (fl. 117) mostra que o campo de assinatura do responsável foi preenchido com nome diverso ao do Autor e consta a observação de "recusou-se a assinar", logo, caberia à Recorrente providenciar o envio do TOI em até 15 (quinze) dias, com comprovação de recebimento (artigo 129, § 2º e 3º, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL), o que, entretanto, não restou observado, confirmando o entendimento alcançado na Sentença de que o Processo Administrativo que gerou o TOI foi unilateral e violou o direito ao contraditório.

Cumpre ressaltar que, apesar da Concessionária de energia alegar que todas as intimações relacionadas ao Processo Administrativo foram recebidas pelo irmão do Recorrido, a parte Recorrida não comprovou essa alegação, sendo oportuno reiterar que todos os documentos referentes ao TOI estão sem assinatura.

Acerca do tema em comento, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, por intermédio da sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou tese no sentido de ser
indevida a cobrança unilateral, à míngua da formalização do contraditório e da ampla defesa, pelo serviço de energia elétrica, de forma estimativa, bem como, a averiguação unilateral do débito imputado ao consumidor em razão da constatação de irregularidades no medidor de consumo
,
verbatim
:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

[...]

8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
.”

Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891/PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.2.2017; AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014; (...)”

“RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ
.

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.

13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA

15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

[...]

(
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

No tocante aos danos materiais, verifico que o Autor logrou êxito em comprovar os prejuízos suportados em decorrência do corte no fornecimento de energia, na medida que as fotos juntadas às fls. 14/16 demonstram que a contenção dos animais do sítio era feita por sistema de cercas elétricas, tendo sua interrupção ocasionado a fuga de 09 (nove) carneiros, consoante, inclusive, noticiado no Boletim Unificado de fls. 18/19, cuja presunção de veracidade não restou elidida pela Recorrente.

Por conseguinte, não há falar-se em descabimento da condenação a título de danos morais, tampouco em desproporcionalidade do
quantum
fixado em R$ 5.000,00 (dois mil reais) pelo Juízo
a quo
, porquanto o Recorrido sofreu a imposição do débito oriundo de processo administrativo unilateral e contrário ao direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo efetivado, indevidamente, inclusive, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, que constitui serviço essencial, apto a ensejar a caracterização de dano à esfera extrapatrimonial. Além disso, este Egrégio Tribunal de Justiça, em demandas similares, vem fixando condenações em valores idênticos ao fixado na origem, a teor do seguinte aresto:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE DANO MORAL CONFIGURADO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA FUNDADA EM PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E APELO ADESIVO PROVIDO.

1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [¿] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

2.
Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.

3.
Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida.

4.
Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o corte de energia em tais casos gera danos morais in re ipsa .

5.
Levando-se em consideração (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta como o mais adequado ao caso.

6.
Recursos conhecidos, sendo o principal desprovido e o adesivo provido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 011160145402, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)”

Frente ao delineado cenário, conclui-se que a Sentença recorrida encontra-se em perfeita simetria com a uníssona diretriz jurisprudencial acerca da matéria, inclusive no que concerne à configuração de dano moral indenizável, de modo que se revela impositiva a sua manutenção.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do referido Estatuto Processual.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, bem como, à remessa dos presentes autos à Comarca de Origem, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Examinando as razões do presente Agravo Interno, é possível notar que a Recorrente não trouxe à baila elementos suscetíveis de modificar o entendimento perfilhado na Decisão Monocrática objurgada.

Isto porque, a despeito da alegação recursal, o supracitado
decisum
restou amparado em julgamento oriundo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de Recursos Repetitivos, autorizando, portanto, o julgamento monocrático do Recurso de Apelação Cível, na forma prevista no artigo 932, inciso IV c/c artigo 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil,
verbatim:

“
Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...)

IV -
negar provimento a recurso que for contrário a
:

(...)

b)

acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos
;

Art. 1.011.

Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator
:

I -

decidi-lo-á monocraticamente
apenas
nas hipóteses do
art. 932, incisos III a V
;”

Ademais, submetida a matéria a julgamento perante o Órgão Colegiado, em razão da interposição do presente Recurso de Agravo Interno, revela-se sanada a questão afeta à possibilidade ou não de julgamento monocrático.

No tocante às alegações apresentadas pela parte Recorrente sobre a legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), impõe-se manter o
decisum
objurgado, porquanto a Concessionária não comprovou haver notificado o Recorrido sobre as irregularidades supostamente identificadas pelos representantes da Concessionária na Unidade de Consumo situada em sua propriedade rural, tampouco informou a data da perícia destinada à aferição da (in)violabilidade do medidor de energia elétrica, notadamente considerando que diante da recusa de quem recebeu o TOI em assiná-lo, caberia à Recorrente providenciar o envio do TOI em até 15 (quinze) dias, com comprovação de recebimento (artigo 129, § 2º e 3º, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL), o que, entretanto, não restou observado, confirmando o entendimento alcançado na Sentença, mantido, monocraticamente, no sentido de que o Processo Administrativo que gerou o TOI foi unilateral e violou o direito ao contraditório.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.